Tribunal: TJES
Processo: 5016412-46.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016412-46.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: JOSELIA FRANCISCO DE SOUZA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INTERRUPÇÃO POR CURTO PERÍODO. UNICIDADE CONTRATUAL. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. BASE DE CÁLCULO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com servidora (professora) e condenou o ente ao pagamento de FGTS. A relação jurídica perdurou por mais de quatro anos, com breve interrupção (menos de dois meses) entre os vínculos contratuais. O recorrente pleiteia a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a limitação da base de cálculo da verba.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a nulidade das contratações temporárias sucessivas para atendimento de necessidade permanente; (ii) se o exíguo lapso temporal entre os contratos desnatura a continuidade do vínculo; (iii) o direito ao recebimento do FGTS; e (iv) a presença de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de limitação da base de cálculo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária exige excepcional interesse público e transitoriedade. A prorrogação excessiva ou a sucessividade de contratos para funções permanentes (magistério), sem concurso público, viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo.

4. O lapso temporal exíguo entre contratações (inferior a dois meses), coincidente com o período de férias escolares, não descaracteriza a continuidade do vínculo nem afasta a nulidade, evidenciando burla à exigência de concurso.

5. Declarada a nulidade da contratação, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do entendimento consolidado (STF, Tema 916 e Enunciado 22 do TJES).

6. Carece de interesse recursal o pedido de exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS quando a sentença já determinou a incidência sobre a remuneração "na forma da lei", o que, por lógica jurídica, já exclui tais verbas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. As renovações sucessivas de contratos temporários para atividades de caráter permanente, ainda que com breve interrupção entre os vínculos, configuram violação ao art. 37, II e IX, da CF/88. 2. A declaração de nulidade da contratação gera para o trabalhador o direito ao recebimento do FGTS (Tema 916/STF). 3. Não há interesse recursal em pleito subsidiário já atendido pelos próprios fundamentos e limites legais impostos na sentença."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016412-46.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORIDA: JOSELIA FRANCISCO DE SOUZA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INTERRUPÇÃO POR CURTO PERÍODO. UNICIDADE CONTRATUAL. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. BASE DE CÁLCULO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com servidora (professora) e condenou o ente ao pagamento de FGTS. A relação jurídica perdurou por mais de quatro anos, com breve interrupção (menos de dois meses) entre os vínculos contratuais. O recorrente pleiteia a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a limitação da base de cálculo da verba.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a nulidade das contratações temporárias sucessivas para atendimento de necessidade permanente; (ii) se o exíguo lapso temporal entre os contratos desnatura a continuidade do vínculo; (iii) o direito ao recebimento do FGTS; e (iv) a presença de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de limitação da base de cálculo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária exige excepcional interesse público e transitoriedade. A prorrogação excessiva ou a sucessividade de contratos para funções permanentes (magistério), sem concurso público, viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo.

4. O lapso temporal exíguo entre contratações (inferior a dois meses), coincidente com o período de férias escolares, não descaracteriza a continuidade do vínculo nem afasta a nulidade, evidenciando burla à exigência de concurso.

5. Declarada a nulidade da contratação, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do entendimento consolidado (STF, Tema 916 e Enunciado 22 do TJES).

6. Carece de interesse recursal o pedido de exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS quando a sentença já determinou a incidência sobre a remuneração "na forma da lei", o que, por lógica jurídica, já exclui tais verbas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. As renovações sucessivas de contratos temporários para atividades de caráter permanente, ainda que com breve interrupção entre os vínculos, configuram violação ao art. 37, II e IX, da CF/88. 2. A declaração de nulidade da contratação gera para o trabalhador o direito ao recebimento do FGTS (Tema 916/STF). 3. Não há interesse recursal em pleito subsidiário já atendido pelos próprios fundamentos e limites legais impostos na sentença."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Condenatória
ajuizada por
JOSELIA FRANCISCO DE SOUZA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, em razão da inobservância dos requisitos autorizadores para o aludido vínculo e, por consequência da declaração de nulidade, requer a condenação do requerido ao pagamento do FGTS.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14826157), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados no lapso de 19/08/2019 a 22/12/2023, em atenção aos limites e requerimentos da inicial, e, via de consequência, condeno o demandado, ao pagamento das parcelas de FGTS à(s) parte(s) requerente(s), JOSELIA FRANCISCO DE SOUZA SILVA, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de 19/08/2019 a 22/12/2023, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 14826164), defendendo a validade da contratação temporária. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a limitação da base de cálculo do FGTS.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 14826167).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Como se sabe, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda, que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos:
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO ¿ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO ¿ RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 -
Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte
. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001.

Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado n. 22:
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Em análise a documentação anexada aos autos (ID 14826148), observo que a autora exerceu os cargos de MaPA2 - ENS FUNDAMENTAL E EJA e MaPA1 - EDUCACAO INFANTIL – II, respectivamente, pelos seguintes períodos: 01/02/2019 - 23/12/2021 e 23/02/2022 - 22/12/2023.

Neste momento, é necessário o seguinte esclarecimento: os cargos exercidos pela autora,
senão idênticos
,
são assemelhados
, o que não desnatura o caráter sucessivo e contínuo dos períodos trabalhados pela recorrida.

Ademais, o lapso temporário entre eles não excedeu a 02 meses, posto que é muito comum o encerramento dos contratos pelos entes públicos no início das férias escolares e recontratam os profissionais na volta às aulas, tanto é que, neste caso, o primeiro período terminou no dia 23/12/2021 e o segundo iniciou-se na data de 23/02/2022.

Com efeito, entendo que o lapso entre os dois contratos temporários não deve ser considerado como quebra do período laborado, sob pena de chancelar o desvirtuamento da regra da contratação temporária para situações excepcionais.

No caso, os autos demonstram que a autora foi contratada mediante contratos temporários, para a função de professora, que ultrapassaram o período razoável, ou seja, mais de 04 anos de duração, sem a devida comprovação da existência de situação excepcional a justificar tal contratação por tempo prolongado.

O reiterado uso de contratações temporárias, sem a realização de concurso público, afronta o disposto nos incisos II e IX do art. 37 da Constituição, configurando desvirtuamento da regra constitucional.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS.

Por fim, destaco a ausência de interesse recursal no pedido de reforma para limitação da base de cálculo.

O interesse em recorrer, como pressuposto de admissibilidade, fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade, ou seja, a imprescindibilidade do recurso para que a parte obtenha uma situação jurídica mais favorável. No caso em tela, o recorrente busca afastar da base de cálculo do FGTS as verbas de natureza indenizatória.

Contudo, a r. sentença já lhe concedeu tal provimento. Ao determinar que o FGTS incida
"sobre a remuneração auferida"
e
"na forma da lei"
, o juízo
a quo
já restringiu a base de cálculo às parcelas de natureza salarial, excluindo, por consequência lógica e jurídica, as de caráter indenizatório, em estrita conformidade com a legislação de regência (Lei nº 8.036/90).

Dessa forma, nesse tocante, o réu recorre para pedir algo que já obteve, o que torna seu recurso processualmente inútil e desnecessário, configurando a ausência de interesse de agir em sua modalidade recursal.

Com efeito, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)